Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO.
1. A alegação de matéria nova é incabível em embargos de declaração, na medida em que o referido recurso não é a via adequada para apreciar teses que representem inovação recursal.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.